Tribunal: TJSP
Processo: 1041520-37.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória com pedido de indenização por danos morais – Autor que alega ter tomado ciência de negativação em seu nome sem, contudo, prévia notificação pela ré – Tese no sentido de que a ré sequer disponibiliza informações sobre o apontamento - Notificação judicial prévia visando à obtenção de tais informações que se reputa insatisfatória – Suposta violação ao dever legal de

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória com pedido de indenização por danos morais – Autor que alega ter tomado ciência de negativação em seu nome sem, contudo, prévia notificação pela ré – Tese no sentido de que a ré sequer disponibiliza informações sobre o apontamento - Notificação judicial prévia visando à obtenção de tais informações que se reputa insatisfatória – Suposta violação ao dever legal de informação que é nato à prestação de serviço feita pela ré - Pretensão de obter declaração de direito de acesso às informações vinculadas ao seu nome, além de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Acerto - Tese autoral frágil, problematizando uma realidade que é simples, no propósito de monetizar – É fato notório que qualquer pessoa pode obter, de forma fácil e gratuita, perante a SERASA e SCPC, inclusive pela internet, dados alusivos a eventuais negativações – Responsabilidade do banco de dados que se limita à prévia notificação junto ao endereço apontado pelo credor, ato que a ré/apelada comprovou ter realizado – Inexistência de conduta danosa passível de reparação – Ausência, ademais, de direito a ser declarado ante a falta de resistência nesse tópico, vale dizer, o acesso às pretendidas informações foi e é totalmente franqueado ao demandante – Sentença correta, que se mantém – RECURSO IMPROVIDO.